Tribunal: TJDFT
Processo: 0752120-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO EDIFÍCIO BRISAS e Outros, em face à decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva em ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO. Requereu o provimento para reformar a decisão e “acolher a preliminar de Ilegitimidade Passiva da AMEB e dos Associados Agravantes em relação à Obrigação de Pagar (condenação pecuniária por danos morais coletivos de R$ 100.000,00), por ausência de nexo causal direto com o ato de poluição/ilicitude urbanística originária, resguardando-se a posição de terceiros adquirentes de boa-fé” ou, alternativamente, a “modulação da Responsabilidade pela Obrigação de Fazer (adequação/demolição) para estabelecer a ordem de execução subsidiária, devendo a obrigação recair primariamente sobre a R.B. CONSTRUÇÕES EIRELI – ME (poluidor direto) e, em caso de comprovada inércia ou insolvência desta, sobre o DISTRITO FEDERAL (ente público corresponsável por omissão fiscalizatória). A responsabilidade dos adquirentes, se mantida, deve ser limitada à fase residual e restrita ao caráter propter rem (reparação in natura), e não à indenização pecuniária”. Preparo regular sob ID 78781204. É o relatório. Decido. A decisão vergastada foi proferida nos seguintes termos: “Uma das pretensões relacionadas à remoção da obra imputada como ilegal é a de proibição da prestação de serviços de infraestrutura urbana no prédio. A Neoenergia é a empresa incumbida da distribuição de energia elétrica no Distrito Federal. Logo, a proibição acima referida dirige-se, obviamente, à Neoenergia, o que, por seu turno, configura a pertinência subjetiva daquela empresa para residir na relação processual. Portanto, rejeito a arguição de ilegitimidade passiva da Neoenergia. A ausência ou não de resistência à pretensão da autora pela Neoenergia haverá de ser sopesada por ocasião da fase decisória. Até então, afigura-se prudente que a empresa permaneça na relação processual, até mesmo para fins de efetividade da parte da tutela provisória de urgência que a ela toca. Portanto, não conheço, no momento, da arguição de ausência de interesse de agir suscitada pela Neoenergia. Dentre as incumbências institucionais da Caesb consta a de explorar os sistemas de abastecimento e água e coleta de esgoto no Distrito Federal. Uma das pretensões postas nos autos volta-se à paralisação ou proibição de prestação de serviços de infraestrutura no edifício imputado de ilegal na demanda, o que denota a pertinência subjetiva da Caesb para a lide, conforme o mesmo raciocínio que vincula a Neoenergia. Portanto, rejeito a arguição de ilegitimidade passiva pela Caesb. A ré Munique da Silva Donato afirma que não participou da construção do prédio, não integra a associação ré e não possui unidade imobiliária no empreendimento. Nestas circunstâncias, efetivamente não tem pertinência subjetiva para residir na relação processual, eis que não tem relação atual com a lide e não poderá ser beneficiada ou prejudicada por qualquer decisão judicial em perspectiva neste processo. Portanto, acolho a preliminar, para excluir Munique da Silva Donato da relação processual, em razão de sua ilegitimidade passiva. O dano urbanístico é modalidade de dano ambiental e, como tal, resulta em responsabilidade objetiva e solidária, abrangendo não apenas quem o praticou diretamente, como também quem dele se aproveita por qualquer modo. Logo, os adquirentes de unidades em prédio alegadamente ilegal respondem pela demanda visando a recomposição do dano urbanístico, até porque em caso de êxito da parte autora, tais adquirentes sofrerão prejuízo em seus patrimônios. Portanto, rejeito a arguição de ilegitimidade da associação de adquirentes. No mais, considero que o feito encontra-se suficientemente instruído e apto ao julgamento, posto que os temas controvertidos são basicamente matéria jurídica. Publique-se e retornem conclusos para a sentença.” (Grifei) Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Interessante, neste momento, apresentar o ensinamento de José Miguel Garcia Medina: “O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipóteses previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015)”.Medina, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição. Editora Revista dos Tribunais, 2015. No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA FORA DAS HIPOTESES LEGAIS. ARTIGO 1.015 NCPC. 1) Na nova sistemática legal a recorribilidade imediata de qualquer decisão interlocutória mediante agravo de instrumento deve ficar limitada aos casos previstos de forma expressa no art. 1.015 do NCPC. 2) As interlocutórias que não se encontram no rol do artigo 1.015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação. 3) Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956711, 20160020076226AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 02/08/2016. Pág.: 386/446). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, uma vez que dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no artigo 1.015 do NCPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que homologa valor de honorários periciais. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956349, 20160020087630AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 29/07/2016. Pág.: 181-187. E, em especial, deste colegiado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. IRRECORRIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE EXAMINADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatado que a insurgência da parte agravante direciona-se à realização de prova pericial, situação que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o recurso não deve ser conhecido. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1418341, 07322521420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGA SEGUIMENTO. MATÉRIA. DECISÃO. INDEFERE. PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. ROL TAXATIVO. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida" 2. No intuito de assegurar a agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis, sendo resguardada à parte a possibilidade de reiterar a matéria em preliminar de apelação ou em contrarrazões de apelo, conforme art. 1.009, §1o, do CPC/2015. 3. O indeferimento de prova testemunhal considerada desnecessária em primeiro momento pelo Juízo a quo, além de não constar no rol disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não apresenta urgência na sua análise, desautorizando a interposição de Agravo de Instrumento. 4. Demonstrada a ausência de urgência, não se divisa possibilidade de se mitigar a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento, em consonância com a tese firmada pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo catalogado sob o Tema 988 (REsp n. 1.696.396). 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1367909, 07154763620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. A situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso. Ademais, os pontos que possuem conteúdo decisório não legitimariam os agravantes a interpor este recurso. Isso porque tais decisões versaram sobre a pertinência subjetiva da NEOENERGI, CAESB e MUNIQUE de figurarem no processo como partes. Lembrando que a discussão sobre legitimidade não comporta o aviamento do agravo de instrumento. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do agravo de instrumento por manifesta falta de adequação formal. O art. 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquive-se. Intimem-se, inclusive a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator